Tribunal: TJDFT
Processo: 0724132-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE APARELHO E MEDICAMENTOS. TRATAMENTO PARA DIABÉTES. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. A previsão de cobertura para tratamento de determinada morbidade compreende também dos meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura.
2. O fato do procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente para retirar a obrigação da seguradora em fornecer o aparelho glicosímetro capilar, bem como os os medicamentos Basaglar 100UI/mL (insulina glargina) e Apidra 100UI/mL (insulina glustina) indicados pelo médico assistente.
3. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, de modo que resta abusiva a negativa de cobertura de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.